Tribunal: TJDFT
Processo: 0721832-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Com o consequente trânsito em julgado do feito a partir desta data, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito